Tribunal: STF
Processo: ARE 1586541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA INTELECTUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que aplicou a norma de extensão do art. 29, caput, do Código Penal, em caso de tráfico de drogas, afastando a alegação de que a conduta do agravante se limitou a ato preparatório. 2. O acórdão recorrido descreveu que o agravante, em cumprimento de pena, ordenou que sua esposa levasse droga ao estabelecimento penal, sendo a substância interceptada antes da entrega. A decisão destacou a autoria intelectual do agravante, que coordenou a aquisição e entrega da droga. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante, ao ordenar a aquisição por terceiro e entrega de droga, configura ato preparatório atípico ou se caracteriza autoria intelectual de tráfico de drogas, justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão monocrática destacou que a conduta do agravante não se limitou a mero ato preparatório, mas configurou autoria intelectual, uma vez que ele ordenou a aquisição e entrega da droga por terceira pessoa, determinando dia, horário e local para a posterior entrega do entorpecente. 5. O acórdão recorrido aplicou corretamente o art. 29, caput, do Código Penal, ao reconhecer que a esposa do agravante foi utilizada como meio para a execução do tráfico, afastando a aplicação de precedentes que consideram a solicitação de entrega de droga como atípica, por se tratar de caso distinto. 6. A acusação não atribuiu ao agravante o verbo "adquirir", mas sim "trazer consigo", o que justifica a aplicação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em conjunto com o art. 29, caput, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A autoria intelectual no tráfico de drogas, com a determinação de aquisição e entrega, configura a prática do verbo 'trazer consigo', justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal. 2. A solicitação de entrega de droga, quando acompanhada de atos de coordenação e execução, não se limita a ato preparatório atípico". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 29, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 920.907/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/12/2024; STJ, AgRg no HC 879.311/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente